Tribunal: STF
Processo: HC 90936
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
   INIDÔNEA. SUPOSTA REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
   POSSIBILIDADE DE FUGA DO PACIENTE, DADA A GRAVIDADE DAS PENAS.
   GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
   CONCRETAS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR.
A declaração de
   que a liberdade de determinada pessoa sinaliza risco à
   coletividade só pode ter por respaldo a própria tessitura dos
   fatos. No caso, o decreto de prisão se socorre do suposto
   envolvimento do paciente em delitos anteriores sem observar que
   no bojo da persecução penal a eles referente as instâncias
   judiciárias entenderam ausentes os pressupostos da segregação
   cautelar.
A ameaça que o agente personalizaria à ordem pública
   só pode ser aferida no contexto dos fatos.
Não preenche a
   teleologia do art. 312 do Código de Processo Penal a mera alusão
   à gravidade da pena do delito, imputado ao paciente, como
   fundamento para justificar a prisão preventiva enquanto forma de
   garantir a aplicação da lei penal.
Ordem concedida.